Tribunal: TJES
Processo: 5008195-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008195-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE DA PENHA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008195-57.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JANE DA PENHA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido BANCO INBURSA, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No mérito, em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento.

(4). No caso, extrai-se dos autos que a Recorrente nega cabalmente ter assinado digitalmente os instrumentos contratuais juntados aos autos, sendo certo ainda que, dos dados constantes da assinatura, constam informações discrepantes, destacando-se no particular a indicação de número de telefone (+55 11 97074-5954) com DDD 11 (São Paulo) no contrato juntado em ID de origem 55834192, enquanto no contrato juntado em ID de origem 47976303, consta a utilização de número de telefone com final 9095, a denotar a incongruência e inidoneidade dos vinculados à parte autora.
Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica.

(5).
Destarte, considerando as peculiaridades do caso sob análise, entendo ser hipótese de aplicação da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, do CDC), cabendo à Recorrida demonstrar, sob pena de nulidade do contrato, que: a) utilizou mecanismo seguro para confirmação da identidade da consumidora no momento da celebração do contrato virtual; e b) informou adequadamente à consumidora sobre as características do serviço oferecido, inclusive quanto à forma de adesão por meio de assinatura eletrônica. Nenhum dos dois pontos restou atendido no caso em tela, haja vista que constam informações inidôneas relativas à identificação da Recorrente (notadamente quanto ao endereço de e-mail) em seu cadastro no perfil do assinador utilizado pela Recorrida, de modo a esmorecer a tese brandida pela parte recorrida quanto à regularidade da avença.

(6). Ademais, é conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, à imediata impugnação da contratação pelo consumidor tão logo tomou conhecimento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) as referidas pactuações.

(7). Por isso, entendo que há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(8). No que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro, também entendo que com razão a Recorrente. Efetivamente, entendo que merece reforma a r. sentença no ponto, tendo em vista que ilegais os descontos feitos em benefício previdenciário do consumidor, ensejando a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), o qual independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte dos Recorridos. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material identificado na presente demanda.

(9). No tocante aos danos morais postulados pela Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de seu benefício previdenciário, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Por fim, considerando que o Recorrente admite expressamente que recebeu a quantia decorrente das operações de crédito ora declaradas nulas, devida restituição do montante auferido, autorizada desde já a compensação pelos Recorridos em relação ao montante devido em face da Recorrente.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

solidariamente os Recorridos: a) à restituição em dobro do montante descontado em desfavor da Recorrente em razão dos contratos declarados nulos na presente demanda
;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Outrossim,
fica autorizada,
desde já,
a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrida com o crédito de sua titularidade,
em consonância com o art. 368 do CCB/02.

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)